Tribunal: TJBA
Processo: 8059646-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059646-81.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE NILTON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO RENE COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: WILSON PAES CARDOSO

Advogado(s)
:
VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO LIMINAR. LIMITAÇÃO IGNORADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO, OBSERVADOS OS

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA EM R$20.000 (VINTE MIL REAIS).
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não existe preclusão ou formação de coisa julgada que impossibilite a revisão das astreintes se o valor feriu os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa, na esteira do entendimento do STJ.
O entendimento inclusive foi firmado baseado na necessidade de se privilegiar estes aspectos para impedir que a multa tome o lugar do verdadeiro bem buscado pelo credor.
Assim o juiz pode,
inclusive de ofício
, aumentar ou reduzir a multa, ainda que esteja em fase de cumprimento de sentença e que revisões anteriores já tenham sido feitas.
(Nesse sentido, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021).

2. A partir da atual sistemática dos julgamentos, consolidada com edição do atual CPC, deve ser reconhecida a necessidade de adequação do valor das astreintes no caso
sub examine
, concretizando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao balizamento de seus valores, cumpre observar i) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; ii) e a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3.
Não se olvida que a liminar, na causa originária, foi proferida em 16 de março de 2016, Id 28409363, mas o recorrente somente foi empossado no cargo de 'técnico em enfermagem' em 26.01.2018. (Id 28409703, autos do mandado de segurança sob nº. 0000025-12.2016.8.05.0010).

4. Contudo, conforme cálculos apresentados nos autos da execução, a condenação em multa diária, incidente entre '06.06.2016 a 06.08.2017'), alcançou, segundo o exequente, a quantia de R$ 238.140,35 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e setenta e um centavos), referente a multa por descumprimento.
Isto porque, o juiz da causa ao conceder a liminar fez incidir multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), na hipótese de descumprimento, mas deixou de fixar o teto de incidência das astreintes.

5.
Evidentemente, o valor acumulado das astreintes revela-se excessivo, comportando adequação diante ao caso e interesses envolvidos, evitando enriquecimento sem causa.

6. A decisão recorrida fixou em R$10.000 (dez mil reais) a multa aplicada.

7. No entanto, diante das circunstâncias que permeiam o caso concreto, cumpre reformar a decisão recorrida para fixar em R$20.000,00 (vinte mil reais) o teto de incidência das astreintes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento sob nº .
8059646-81.2023.8.05.0000
, de ANDARAÍ, em que figuram como agravante JOSE NILTON SILVA DOS SANTOS e agravado, WILSON PAES CARDOSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça